Tribunal: TJSP
Processo: 1020469-95.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – QUEDA EM CALÇADA – ALEGAÇÃO DE DESNÍVEL – Pretensão da autora de receber indenização por danos morais e materiais, em razão de fratura no cotovelo direito – Inadmissibilidade – Ausência de prova do nexo causal entre a queda sofrida e a falha na conservação da via pública (calçada) Administração Pública – Prova que competia à autora – Dever de reparação não

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – QUEDA EM CALÇADA – ALEGAÇÃO DE DESNÍVEL – Pretensão da autora de receber indenização por danos morais e materiais, em razão de fratura no cotovelo direito – Inadmissibilidade – Ausência de prova do nexo causal entre a queda sofrida e a falha na conservação da via pública (calçada) Administração Pública – Prova que competia à autora – Dever de reparação não demonstrado – Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1020469-
95.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante ZULMIRA DOS
SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARILIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) E LEONEL COSTA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020469-95.2017.8.26.0344 -Voto no 12.027 (ECB)
2
ACF no 12.027/2020
Apelação no 1020469-95.2017.8.26.0344
Apelante: Zulmira dos Santos
Apelado: Município de Marília
Comarca de Marília/SP
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO QUEDA EM
CALÇADA ALEGAÇÃO DE DESNÍVEL Pretensão da
autora de receber indenização por danos morais e materiais,
em razão de fratura no cotovelo direito Inadmissibilidade
Ausência de prova do nexo causal entre a queda sofrida e
a falha na conservação da via pública (calçada)
Administração Pública
Prova que competia à autora

Dever de reparação não demonstrado
Sentença de
improcedência mantida - Recurso improvido.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais ajuizada por Zulmira dos Santos em face do Município de
Marília, buscando a condenação da ré porque, no dia 22/09/2017, por
volta das 10h30min, foi surpreendida, na Av. Sampaio Vidal, por um
desnível no passeio público, onde veio a cair e lesionar o cotovelo
direito, o qual ficou imediatamente dolorido e imóvel, em decorrência da
fratura da diáfise do rádio e da ulna, com luxação da articulação do
cotovelo.
A r. sentença de fls. 88/91, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, e condenou a autora no pagamento as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
dado à causa, observada a gratuidade judiciária concedida.
A autora recorre (fls. 93/98), buscando a inversão do
julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020469-95.2017.8.26.0344 -Voto no 12.027 (ECB)
3
O recurso foi respondido (fls. 101/106).
É o relatório.
O recurso não merece ser provido.
A r. sentença deve ser mantida nos termos do artigo 252, do
Regimento Interno deste Tribunal, que possibilita ao Relator, nos
recursos em geral, “limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Importante ressaltar que a aplicabilidade do mencionado
artigo encontra respaldo em jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça.1
Desse modo, tendo a r. sentença recorrida analisado
corretamente esta questão suscitada, desnecessária a repetição
pormenorizada dos termos nela dispostos, impondo-se a aplicação da
norma acima mencionada.
Decidiu o MM. Juízo a quo:
“ (...)
Para a configuração da responsabilidade civil administrativa prevista
no artigo 37, § 6o, da CF/88, é necessária a demonstração de três requisitos, a
saber: a) dano material e/ou moral experimentado pela parte autor da ação; b) ação
e/ou omissão da Administração Pública ou de quem lhe faça as vezes e c) nexo de
causalidade entre os itens precedentes.
No caso vertente, a autora da ação não comprovou a confluência de
tais requisitos e, portanto, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, em juízo, os
fatos constitutivos de seu alegado direito (artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil).
Se por um lado os documentos de fls. 09/46, que acompanharam a
inicial, efetivamente trazem a este juízo um início de prova acerca da
verossimilhança dos fatos articulados pela autora da ação, era imprescindível a
1 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio Noronha, DJ 27.09.2007; REsp
n. 641.963-ES, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ 21.11.2005; REsp n. 592.092-AL,
Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 17.12.2004; e REsp n. 265.534-DF, Quarta
Turma, Relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020469-95.2017.8.26.0344 -Voto no 12.027 (ECB)
4
oitiva de testemunhas para o convencimento acerca da dinâmica do avento danoso.
A prova oral, determinada às fls. 78, possibilitaria a este juízo o
exame do eventual nexo de causalidade entre a alegada queda na calçada e a
suposta negligência administrativa do Município de Marília.
Relevante observar que dos autos não consta sequer boletim de
ocorrência com alusão às circunstâncias da queda ou a existência de
irregularidades na pavimentação do passeio público. Deveria a autora ter
demonstrado o vínculo causal entre o alegado desnível na calçada, decorrente de
ação e/ou omissão da Municipalidade, e a queda afirmada.
A esse respeito, veja-se a decisão de fls. 78 foi clara ao estabelecer
que o rol de testemunhas deveria ser apresentado no prazo referido no artigo 357, §
4o, do CPC (“caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz
fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem
rol de testemunhas”).
Os transeuntes quem segundo a própria inicial, prestaram socorro á
autora logo após a queda, bem poderiam ter vindo a juízo para esclarecer se o
evento efetivamente decorreu de incúria do Poder Público no que diz respeito à
manutenção e conservação do calçamento ou se o acidente, em verdade, ocorreu por
mera desatenção ou tropeço da demandante, sem relação com o
desnível/irregularidade na pavimentação.
Todavia, no presente caso, com todas as vênias, a parte autora, por
meio de seu advogado, simplesmente não apresentou rol de testemunhas, no prazo
previamente determinado, dando ensejo à preclusão da prova oral que, em tese,
demonstraria os fatos constitutivos de seu alegado direito.
Neste contexto fático-processual, impõe-se a improcedência da
demanda. (...)”.
Pelo conjunto dos fatos documentados (fls. 01/46), fica o
apelado isento de qualquer responsabilidade em relação à autora, isto
porque, em se tratando de responsabilidade objetiva da Administração,
pela falha no serviço público, não é possível o reconhecimento
automático da responsabilidade e aplicação indiscriminada do disposto no
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Afinal, nesses casos de falha do
serviço, imprescindível a comprovação de que o serviço foi prestado
deficientemente e ensejou o dano ocasionado na autora (no caso, os
problemas no cotovelo).
A Constituição da República assegura o direito à
indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, ainda que os danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020469-95.2017.8.26.0344 -Voto no 12.027 (ECB)
5
sejam puramente morais (art. 5o, X), cabendo também a aplicação da
norma geral de direito consagrada nos artigos 186 e 927 do Código
Civil.
O §6o do artigo 37 da Constituição Federal prevê a
responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público:
“§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
Trata-se do que a doutrina chama de Teoria do Risco
Administrativo, assim resumida nas palavras de Hely Lopes Meirelles:
“A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só
ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração. Não se exige qualquer
falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso
do lesado” (Direito Administrativo Brasileiro, 33a edição atualizada, São
Paulo: Malheiros, 2007, p. 651/652).
A Teoria do Risco Administrativo, embora dispense a prova
da culpa, permite seja a responsabilidade afastada nos casos de
exclusão do nexo causal, quando comprovado fato exclusivo da
vítima, fato de terceiro ou caso fortuito e força maior, o que, no caso
dos autos, foi devidamente demonstrado pela Municipalidade.
Apesar de a autora alegar a existência de conduta comissiva,
não logrou êxito em confirmar tal alegação, e assim, a falha no serviço
prestado pelo Poder Público não restou cabalmente demonstrada nos
autos, donde se extrai a inviabilidade do pleito indenizatório.
Ademais, o c. STF consolidou o entendimento de que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020469-95.2017.8.26.0344 -Voto no 12.027 (ECB)
6
pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos
danos causados a terceiros, tanto por atos comissivos quanto por
omissivos; basta que se demonstre o nexo causal entre o dano e a
conduta, e que não haja qualquer excludente de responsabilidade (força
maior, caso fortuito fato exclusivo da vítima ou de terceiro)2.
Nas palavras de José Cretella Júnior, “havendo dano e nexo
causal, o Estado será responsabilizado patrimonialmente, desde que provada a
relação entre o prejuízo e a pessoa jurídica pública, fonte da descompensação
ocorrida.”3
Sobre o tema esclarece o eminente Des. Vicente Amadei,
nos autos da Apelação no 0000578-37.2012.8.26.0294, julgado em
25/03/.2014, que:
“(...)
Inicialmente,
cumpre
reconhecer
que
a
configuração
da
responsabilidade civil do Estado não se apresenta de forma ilimitada a autorizar
sempre a procedência de pretensão indenizatória, quando fundada na alegação de
falha do serviço público, como pretende fazer crer a apelante.
É que a Constituição Federal, ao adotar a teoria da responsabilidade
objetiva, não acolheu a teoria do risco integral (dever do Estado, em qualquer
situação, de indenizar o particular pelos danos suportados). Portanto, há a
necessidade de prova acerca da aventada falha ou irregular prestação do serviço
público.”
Assim, de rigor que é incumbência da autora comprovar os
fatos constitutivos do seu direito, demonstrando que suposta conduta
omissiva da Municipalidade concorreu determinantemente para a
ocorrência do acidente em questão (queda da autora na calçada).
Nesta perspectiva, à luz das provas documentais constantes
2 Cf. ARE 754778 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.
3 CRETELLA JÚNIOR, José. O estado e a Obrigação de Indenizar. São Paulo: Saraiva, 1980, p.105

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020469-95.2017.8.26.0344 -Voto no 12.027 (ECB)
7
nos autos, não há como estabelecer nexo de causalidade entre o dano
sofrido pela apelante e o desnível da calçada, considerando que não
houve a prova testemunhal (por perda de prazo), e a documental
(fotografia de fls. 20), não se afigura suficiente para demonstrar que a
autora caiu em decorrência do desnível, não havendo (pelo menos nos
autos), correlação entre o dano e a alegada falha no serviço público
(atuação do ente público).
Nos relatórios médicos constam apenas que a autora sofreu
fratura de cotovelo (fls. 21/46), e que ela necessitava de tratamento
específico para o trauma.
Conquanto não se negue a gravidade do acidente, sofrido
por pessoa idosa, e os transtornos sofridos pela autora, a sentença não
comporta alteração, pelos fundamentos ali deduzidos, suficientes para a
improcedência da ação.
Assim, os elementos constantes dos autos infirmam a
verossimilhança das alegações vertidas na inicial e tornam incerta a
cauda da queda sofrida pela autora, bem como a suposta
responsabilidade da Municipalidade pelo evento, não havendo
demonstração, cabal, sobre o nexo causal que vincularia o apelado nas
indenizações requeridas.
Sobre o tema:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS QUEDA DE PEDESTRE DA PRÓPRIA ALTURA
EM PASSEIO PÚBLICO. PEQUENAS IRREGULARIDADES NO
CALÇAMENTO.
OMISSÃO
DA
MUNICIPALIDADE.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
D
PROVA
DO
NEXO
DE
CAUSALIDADE. Preliminares. Cerceamento de defesa. Inocorrência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020469-95.2017.8.26.0344 -Voto no 12.027 (ECB)
8
Legitimidade passiva “ad causam” da Municipalidade, que possui o
poder-dever de fiscalizar e exigir dos munícipes a conservação do
logradouro público. Matéria preliminar rejeitada. Mérito. Pretensão
do autor de ser indenizado por queda, em passeio público, sob
alegação de existência de buracos no calçamento. Fotografias
juntadas aos autos indicando a existência de pequenas
irregularidades e deslocamento de algumas pelas do calçamento,
evento facilmente perceptível a qualquer transeunte, não havendo
como atribuir a este fator a queda de uma pessoa tenta e diligente.
Inexistência, no local do acidente, de buracos grandes desníveis ou
grandes imperfeições. Os passeios públicos e logradouros de uma
metrópole como São Paulo não são planos e perfeitos, a ponto de não
possuir nenhum tipo de irregularidade, sendo comum encontrar ao
longo da pavimentação das calçadas imperfeições aceitáveis.
Condição pessoal do autor, pessoa idosa e enferma que contribuiu
para a queda se tornasse de maior gravidade. Ausência de omissão da
Municipalidade na conservação do passeio público. Dever de
indenizar não evidenciado. Sentença de improcedência mantida.
Recurso
não
provido.”
(TJSP,
Apelação
no
1052062-50.2014.8.26.0053, Rel. Des. Djalma Lofrano, j.
em 24/.02/2016).
Ante a negativa dor recurso, a apelante fica condenação na
honorária recursal de 2% sobre o valor da causa, em acréscimo ao
percentual definido na sentença, por força do art. 85, § 11, do CPC,
observada a gratuidade judiciária.
Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, a fim de viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial - lembrando ser desnecessária a menção de dispositivos legais
para esse efeito, bastando que seja apreciada para ensejar o manejo desses
recursos (Súmulas 211 do E. STJ e 282 do E. STF).
Nesse sentido:
“O órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que,
por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ-1a T., AI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020469-95.2017.8.26.0344 -Voto no 12.027 (ECB)
9
169.073-SP-AgRg, Min. José Delgado, j. 4.6.98, v.u., DJU
17.8.98). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332,
RJTJESP 115/207, JTJ 349/638 (AP 991.09.051344-5-
EDcl)” 4
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

Antonio Celso Faria
Relator
4 Código de Processo Civil e legislação processual em vigor / Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca. 45a ed. São Paulo: Saraiva,
2013, p. 708 Nota 3a ao artigo 535.